Tribunal: TJDFT
Processo: 0746382-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATUAÇÃO ARBITRÁRIA PARA PERSEGUIÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO N.4.790/2020 - BACEN. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo correlação lógica entre os argumentos elevados a esta Corte e os fundamentos da sentença hostilizada, fenece razão para se elidir o conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. Precedentes desta Corte. Recurso de apelação conhecido.
2. Conquanto a parte apelante alegue que deve incidir na espécie o Tema 1.085/STJ, como escorreitamente consignado pelo magistrado embrionário, a matéria versada nos autos não se amolda ao precedente qualificado, mas sobre desconto em conta corrente após pedidos extrajudiciais de cancelamento dos débitos. Considerando que a apelada efetuou a primeva comunicação de cancelamento do débito em 11/10/2022, resta acertada a determinação de restituição das parcelas de novembro e dezembro daquele ano (2022), sobretudo porque efetuadas de forma arbitrária pela parte apelante - sem contemporânea autorização da cliente - , furtando-se dos meios judiciais adequados para propugnar o pagamento de eventual contrato inadimplido, em afronta ao disposto na Resolução n. 4.790/20 - BACEN. Dano material mantido.
3. Ademais, constata-se a ofensa ao direito à integridade psíquica, haja vista que as especificidades do caso concreto conspurcam o bem-estar e perfeito equilíbrio emocional. Afinal, a consumidora tentou por diversas vezes promover extrajudicialmente o cancelamento para a realização de débitos automáticos em sua conta corrente, sem sucesso, o que culminou no desconto indevido da integralidade de sua verba remuneratória, deixando-a sem recursos para prover o próprio sustento e de sua família. Danos extrapatrimoniais mantidos.
4. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.